Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-42.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803587-42.2021.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRUNO RICARDO PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES PÚBLICAS. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE CONFIRMARA TUTELA PROVISÓRIA. ART. 1.012, INCISO III, CPC. SOMENTE EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra decisão monocrática que recebeu apelação cível interposta pela própria universidade apenas no efeito devolutivo. O recurso de apelação foi manejado contra sentença que confirmou liminar anteriormente deferida, a qual assegurava a transferência de discente oriundo de outra instituição pública para a UEPA. A agravante alegou que a liminar havia sido suspensa por decisão em agravo de instrumento, o qual perdera objeto com a sentença, e que a transferência seria inviável nos termos do regimento interno da instituição. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória anteriormente deferida, especialmente em contexto de transferência entre universidades públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.012, III, do CPC estabelece que a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória será recebida apenas no efeito devolutivo, ressalvando-se a possibilidade de efeito suspensivo nos termos do § 4º do mesmo artigo, mediante demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso.

4. A confirmação da tutela provisória na sentença implica consolidação da medida anteriormente deferida em caráter de urgência, sendo incompatível com a suspensão automática dos seus efeitos, sob pena de esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional.

5. A decisão monocrática apenas tratou da admissibilidade recursal, limitando-se a aplicar corretamente o disposto no art. 1.012, III, do CPC, sem adentrar no mérito do pedido de transferência, o que será objeto de análise futura no julgamento da apelação.

6. Em contextos que envolvem continuidade de estudos e direito à educação, a manutenção da eficácia da sentença proferida mostra-se necessária para evitar prejuízos irreparáveis ao discente, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou risco concreto decorrente da transferência.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reforça que o efeito suspensivo à apelação, quando a sentença confirma tutela provisória, somente pode ser concedido mediante comprovação específica dos requisitos legais, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno Conhecido e Improvido. Decisão Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória é recebida apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso.

B. A decisão que admite a apelação com efeito devolutivo em caso de confirmação de tutela provisória não adentra no mérito da controvérsia, restringindo-se à análise da admissibilidade nos termos legais.

C. A manutenção da eficácia da sentença que assegura transferência entre universidades públicas visa garantir o direito à educação e a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida como urgente e plausível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
conhecer e negar provimento ao agravo interno da admissibilidade recursal interposto pela Universidade do Estado do Pará
,

na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/01/2026 a 02/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado do Pará contra Decisão (ID 17960835) que recebeu o recurso de apelação cível interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, somente em efeito devolutivo.

O agravante alega que não deve ser mantida a liminar deferida pelo magistrado, pois outrora tinha sido suspensa em agravo de instrumento, o qual perdera o objeto com a sentença. Ademais, a transferência do discente de outra instituição para a UEPA possui previsão regimental expressa, onde na atual situação é inviável a transferência do aluno. (ID 17993127).

Transcorreu
in albis
o prazo para o agravado apresentar contrarrazões. (ID 18844785).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
o presente agravo interno.

O
agravo interno
é um recurso cabível contra
decisões monocráticas
proferidas pelo relator no âmbito dos tribunais, conforme o
art. 1.021 do CPC
, permitindo que a parte inconformada provoque a reapreciação da matéria pelo
órgão colegiado
competente.

A finalidade é assegurar o controle interno das decisões unipessoais
, possibilitando que questões relevantes,
seja de admissibilidade
, seja de mérito, sejam novamente examinadas pelos demais membros do tribunal. Assim,
o agravo interno serve como mecanismo de garantia do devido processo legal
e da colegialidade, evitando que uma decisão individual produza efeitos definitivos sem a oportunidade de revisão pelo colegiado.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que a decisão de admissibilidade recursal está escorreita, vejamos.

Nos termos do
art. 1.012, inciso III, do Código de Processo Civil
, a apelação interposta contra sentença que
confirma a tutela provisória anteriormente concedida
é recebida
apenas no efeito devolutivo
, excepcionando a regra geral do duplo efeito. Isso ocorre porque,
ao confirmar a liminar na própria sentença, o magistrado consolida a medida já implementada em caráter de urgência
, tornando desnecessária a suspensão automática dos seus efeitos. A legislação, nesse ponto, busca preservar a utilidade prática da tutela jurisdicional concedida para proteger direito que já se mostrava plausível e urgente, evitando retrocessos que possam gerar risco de dano irreparável ou comprometimento da eficácia da decisão.

Dessa forma,
ainda que a apelação seja o recurso cabível, seu processamento limita-se ao efeito devolutivo,
devolvendo ao Tribunal apenas o reexame da matéria impugnada,
mas

sem suspender a eficácia da sentença

confirmatória da liminar.
O objetivo é equilibrar o direito de recorrer com a necessidade de estabilizar decisões que atendem situações de urgência previamente reconhecidas, especialmente em contextos sensíveis como aqueles envolvendo continuidade de estudos, acesso à educação ou transferência entre universidades públicas.

Importa destacar que a controvérsia envolve a
transferência entre universidades públicas
, matéria sensível e geralmente fundada em princípios constitucionais, como o direito à educação e a autonomia universitária. A análise recursal, portanto, deve observar a peculiaridade de que a sentença enfrentou questões fáticas e jurídicas relevantes, devendo ser reapreciadas pelo tribunal dentro dos limites da apelação. A admissibilidade, nesse sentido, possibilita ao órgão colegiado examinar a adequação dos critérios administrativos utilizados para a transferência e a compatibilidade curricular entre as instituições.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, inadequação formal ou ausência de interesse recursal, impõe-se o regular conhecimento da apelação, assegurando à parte a ampla devolução da matéria e permitindo que a Corte verifique a correção da sentença que manteve a ordem de transferência do aluno entre as universidades públicas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre – PA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível manejada contra sentença em mandado de segurança. A sentença confirmou liminar
que determinara o restabelecimento da carga horária da servidora impetrante para 180 horas mensais, com pagamento retroativo, e foi proferida sem trânsito em julgado. O agravante alegou urgência diante da imposição de multa e execução provisória da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, notadamente quanto à (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente público agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo à Apelação Cível, nos casos de confirmação de tutela provisória, pode ser concedido excepcionalmente, desde que demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1 .012, § 4º).

4. No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de plausibilidade jurídica das alegações do Município quanto à inexistência de direito líquido e certo da servidora.

5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a necessidade de procedimento administrativo prévio para redução de carga horária e vencimentos de servidor público, com observância ao contraditório e ampla defesa.

6. A redução unilateral e imotivada da jornada, sem comprovação de interesse público concreto ou redução efetiva de demanda educacional, afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa.

7. A medida administrativa impugnada interfere em verba de natureza alimentar, agravando o risco de dano de difícil reparação à servidora, e não há nos autos comprovação da alegada necessidade emergencial ou interesse público preponderante.

8. Inexistem novas circunstâncias jurídicas que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, em hipóteses de confirmação de tutela provisória, exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

2. A redução de carga horária e vencimentos de servidor público, quando feita unilateralmente e sem motivação idônea ou procedimento administrativo, configura violação ao devido processo legal e afronta a jurisprudência consolidada do STF (Tema 138 da Repercussão Geral).

(
TJ-PA
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
: 08194603620248140000 28713652, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Por fim, considerando a
urgência inerente ao caso
, especialmente por envolver a continuidade do percurso acadêmico e a transferência entre universidades públicas,
o Poder Judiciário reconhece a necessidade de preservar a efetividade imediata da decisão que confirmou a liminar
, razão pela qual o
efeito somente devolutivo
se revela o mais adequado.

A manutenção da eficácia da sentença, mesmo diante da interposição da apelação, evita prejuízos irreversíveis ao estudante e assegura a proteção do direito fundamental à educação, demonstrando que o legislador, ao excepcionar o duplo efeito no art. 1.012, III, do CPC, buscou justamente impedir que a morosidade recursal inviabilize situações em que a urgência é manifesta e já comprovada nos autos.

Ademais, destaca-se a
impossibilidade de análise do mérito da ação

nesse momento processual
, pois o recurso foi dirigido contra decisão monocrática que tratou exclusivamente da admissibilidade recursal
. Em sede de agravo interno, o colegiado limita-se a verificar a correção da decisão unipessoal proferida pela Relatora
, sem adentrar no mérito do pedido de transferência, que somente será apreciado oportunamente quando do julgamento da apelação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno de decisão de admissibilidade recursal interposto pela Universidade do Estado do Pará,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2026